Tribunal: TCU
Processo: 016.156/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a pensão militar concedida pelo Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8764/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à pensão militar de interesse da sra. Vera Regina Gomes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Vera Regina Gomes para, no mérito, dar a ele provimento, tornando insubsistente o Acórdão 8764/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar legal e ordenar o registro do ato de pensão militar de interesse da sra. Vera Regina Gomes; 9.3. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem.